Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos que deram origem à Requisição de Precatório acostada no ID: 19191417 (ELIO DA SILVA LINO), sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 23784749 e ss). Instado quanto à impugnação distrital, o SINDIRETA informou que, “(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático, nada tem a opor em relação à impugnação do devedor e aos seus cálculos de ID 23784749 e ss., pugnando, assim, pela retificação do precatório de ID 19191417 expedido em favor do substituído processual ELIO DA SILVA LINO (PCT no 0737421-16.2020.8.07.0000)” (ID: 26183183). É o histórico necessário. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Dessa forma, partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a Medida Provisória no 567, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: ELIO DA SILVA LINO - total geral: R$ 30.971,42. Diante do exposto, homologo os novos valores, conforme memória de cálculo de ID: 23784750, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) e determino a retificação do Precatório n. 0737421- 16.2020.8.07.0000. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação do precatório, com ofício à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, as planilhas de ID: 24824891, referentes ao anuente JURANDY ROSENDO DOS SANTOS, serão apreciadas posteriormente. Brasília, 14 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador